Tribunal: STF
Processo: RE 95064
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-10
Data de publicação: 1982-09-10

Ementa:
-CIVIL. SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREGADO A EMPREGADOR. SE A
UTILIZAÇÃO DE CERTA MODALIDADE DELES ESTAVA RELACIONADA COM O
CONTRATO DE TRABALHO, OU, AO CONTRARIO, COMPORTAVA REMUNERAÇÃO DE
OUTRA NATUREZA, QUE, NÃO PRESTADA, TERIA ACARRETADO ENRIQUECIMENTO
ILICITO DO BENEFICIARIO, RESSARCIVEL NA JUSTIÇA COMUM. MATÉRIA DE
FATO, ESTRANHA AS POSSIBILIDADES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DAS SUMULAS 279, 282 E 356.